Tribunal: TJMT
Processo: 0009631-35.2018.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009631-35.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO FELIPE MORELO - CPF: 997.389.371-91 (APELANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 12 E NO ART. 14,
CAPUT
DA LEI N.º 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO À CONTA DO ESTADO DE NECESSIDADE
– PERIGO ATUAL E IMINENTE À VIDA DO AGENTE OU DE TERCEIROS NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPROCEDÊNCIA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ARMAMENTOS APREENDIDA, E CUJA EFICIÊNCIA FOI ATESTADA POR EXAME PERICIAL – 3.
ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA DESABONAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM ESPEQUE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARGUMENTOS EMPREGADOS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL QUE NÃO SE SUSTENTAM – EXTENSÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, HAJA VISTA QUE EMPREGADA IDÊNTICA FUNDAMENTAÇÃO – 4.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03
– VIABILIDADE – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – 5.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– READEQUAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA, A QUAL PASSA A SER FIXADA EM SIMETRIA COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Não comporta provimento o pleito pela absolvição do réu porquanto,
in casu
, restaram indubitavelmente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, revelando-se inviável o acolhimento da tese de estado de necessidade quando não evidenciada a existência de perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, nos termos do art. 24 do Código Penal, a justificar a incidência da referida excludente de ilicitude.

2.

Impede-se o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta quando comprovada a apreensão de considerável quantidade e diversidade de artefatos bélicos, cuja eficiência restou devidamente atestada por meio de exame pericial, tudo a evidenciar uma maior reprovabilidade do comportamento do réu. Precedentes.

3.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar as vetoriais referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, porquanto os argumentos lançados pelo magistrado singular coadunam com o posicionamento adotado na jurisprudência pátria. Contudo, de rigor a neutralização da vetorial atinente à conduta social, providência que deve ser estendida para o delito de porte ilegal de arma de fogo e munições, haja vista que utilizada idêntica fundamentação.

4.

Nada obstante tenha invocado tese excludente de ilicitude, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, o réu confessou a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, de modo que, consoante entendimento adotado pelo c. STJ, faz jus à redução da pena ante a incidência da atenuante da confissão.

5.

Impõe-se readequar as penas de multa estabelecidas na r. sentença a fim de que guardem simetria com as respectivas penas privativas de liberdade, providência que se adota
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO FELIPE MORELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCELO FELIPE MORELO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 0009631-35.2018.811.0040, que o
condenou
pela prática, em
concurso material
, dos crimes tipificados no
art. 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] e no art. 14 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], ambos da Lei n.º 10.826/03
, sendo-lhe impostas, respectivamente, as sanções restritivas de liberdade de
02 (dois) anos de detenção e 03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, unitariamente fixados em 2/30 (dois trigésimos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Das razões recursais anexadas sob o ID 191569187 – págs. 245/254, extrai-se, inicialmente, a intenção do apelante em ver-se
absolvido do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, sob o argumento de que agiu em
estado de necessidade
. De outro lado, insurge-se a i. defesa técnica quanto à
dosimetria penal
, pugnando pela fixação da sanção basilar do crime de posse irregular de arma de fogo no patamar mínimo legal e pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo; ao que agrega pleitos genéricos de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e de
fixação do regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 192721657, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de ID
192897166,

opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da incoativa ministerial que, no dia 13 de setembro de 2018, por volta das 20h00min, na residência particular situada na Rua Mario Spinelli, n.º 1800, bairro Jardim Aurora, na cidade e comarca de Sorriso/MT, o apelante
MARCELO FELIPE MORELO
portava
uma arma de fogo do tipo pistola Beretta 950, calibre .22, n.º de série C54123
e
06 (seis) munições de calibre .22
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [
Fato 01
].

Depreende-se da prefacial acusatória, outrossim, que, no dia 14 de setembro de 2018, por volta das 07h30min, no mesmo local descrito no “Fato 01”, o
ora apelante
tinha em depósito/ocultava
uma espingarda calibre 12, marca Boito E.R. AMANTINO-2001, modelo cano Chamber 3”, n.º de série R073338-13
;
24 (vinte e quatro) munições intactas calibre 12, marca CBC
;
um cano extra, marca Chamber 3”, n.º de série R073338-13
;
02 (duas) munições de calibre .22
;
02 (duas) munições de calibre .25
;
um estojo com 06 (seis) peças de choque de cano
e
um adaptador para coronha
; de uso permitido, em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [
Fato 02
].

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no “Fato 02”, o ora recorrente tinha em depósito/ocultava
uma munição de calibre 9mm, marca CBC
, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [
Fato 03
].

Por tais condutas,
MARCELO
foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 12,
caput
c/c art. 14,
caput
c/c art. 16,
caput
, todos da Lei n.º 10.826/03, em concurso material; e,
ao final da persecução criminal restou
condenado
tão somente pela prática dos crimes de
porte ilegal
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
; contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório – estado de necessidade:

De início, a i. Defesa pleiteia a absolvição do réu em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n.º 10.826/03), sob a justificativa de que
MARCELO
agiu em
estado de necessidade
, a redundar na
exclusão da ilicitude
do fato tido como criminoso; e argumenta, nesse desiderato, que as provas testemunhais comprovam que o réu mantinha o artefato bélico tão somente para
“defesa pessoal e de sua família”
haja vista que
“dias antes de sua prisão teriam tentado invadir sua residência durante a madrugada, o que foi visto no dia seguinte, pois tinha uma grade estourada”
(sic – ID 191569187, pág. 251).

De proêmio, sabe-se que o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual as infrações ora em análise detêm natureza de
“[...]
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
; e
de perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumido pelo tipo penal
).”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Feitas essas considerações, a detida análise dos autos
impede o acolhimento do pleito defensivo
, uma vez que sobejamente
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas
, e
não assistindo qualquer razão à i. Defesa quanto ao aventado estado de necessidade.

Extrai-se dos autos, a princípio, que a
materialidade e a autoria delitivas
exsurgem do auto de prisão em flagrante (ID 191569186 – pág. 116); boletins de ocorrência (ID 191569186 – págs. 169/175); termos de busca e apreensão (ID 191569186 – págs. 131/132); auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 191569186 – págs. 134/136); laudo pericial n.º 520.2.03.2018.012850-01 (ID 191569187 – págs. 11/17); relatório de investigação (ID 191569186 – págs. 190/201); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

Sob o crivo do contraditório
, o investigador da Polícia Civil
Antônio de Jesus Amorim
ratificou as informações prestadas na fase investigativa, narrando, em síntese, que no contexto do cumprimento de um mandado de prisão em decorrência de crime de violência doméstica, o réu
MARCELO
foi abordado em via pública e, durante a busca pessoal, es equipes
lograram encontrar, no bolso de sua calça, uma arma de fogo tipo pistola Beretta
, a qual estava
desacompanhada de qualquer registro ou documentação legal
; tendo sido localizadas, ainda, no interior de sua residência, outros artefatos bélicos e munições (ID 191569190).

Durante sua
oitiva judicial
, ao ser questionada especificamente acerca da arma de fogo tipo pistola Beretta, que culminou na condenação de
MARCELO
pelo crime de porte ilegal, a testemunha
Suzana de Andrade
e companheira do réu à época limitou-se a afirmar que referido armamento foi adquirido pelo apelante para defesa própria e de seus familiares, justificando tal proceder no fato de que, pouco tempo antes dos fatos ora em análise, a residência da família teria sido vítima de uma tentativa de arrombamento/invasão; contudo, nada declarou sobre a documentação ou registro do aludido artefato bélico (ID 191569189).

Por sua vez, ao apresentar a sua versão dos fatos
em juízo
, especificamente sobre a pistola tipo Beretta calibre .22, o
réu

MARCELO
afirmou que sua residência havia sido vítima de uma tentativa de roubo e um conhecido que estava de mudança da cidade, ao saber do ocorrido, foi até o escritório da família lhe oferecer o armamento.

Prosseguindo, disse que adquiriu a pistola e as 06 (seis) munições por
“questão de segurança pessoal e da família”
, bem assim, porque era dependente químico à época e tinha algumas alucinações, de modo que estar na posse do artefato bélico lhe trazia uma sensação de segurança dentro de sua casa, tanto que normalmente a carregava em seu bolso; todavia, não fez qualquer menção ao registro ou documentação da arma, limitando-se a confirmar que a comprou de um particular e a insistir na alegação de que jamais a utilizou para ameaçar ou intimidar qualquer pessoa (ID 191569190).

Todavia, conforme já aquilatado alhures, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de
mera conduta
, de modo que, tendo o apelante confirmado que adquiriu o artefato bélico e que na data fatídica o carregava em seu bolso, tem-se por suficientemente delineadas a materialidade e a autoria delitivas; inexistindo, de outro lado, lastro probatório a amparar a tese de estado de necessidade arguida pela i. Defesa.

Friso, por oportuno, que para a caracterização do
estado de necessidade
é imprescindível que esteja demonstrado
perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros
, não provocado por sua vontade, por ser essa “
condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal
” (TJMT, N.U 1003121-75.2020.8.11.0021, Relator: Des. Rui Ramos– 16.12.2022); o que não ocorreu
in casu
.

Em outras palavras,
a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal
, cabendo-lhe o ônus probatório de demonstrar a presença de
circunstâncias concretas
capazes de atrair a incidência da excludente de ilicitude do
estado de necessidade
, pois, consoante
dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal,
a prova da alegação incumbe a quem a fizer
, e, tendo o
Parquet
logrado êxito em demonstrar o envolvimento do increpado com a prática ilícita descrita na denúncia, extrai-se dos autos, por outro lado, que a i. Defesa
não arcou com o ônus de ilidir as imputações feitas ao recorrente
.

Nesses termos
, tenho que, ao contrário do aduzido pela i. Defesa,
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são
plenamente capazes
de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria e materialidade delitivas constatados na fase inquisitiva.

Portanto, inexistindo a menor dúvida quanto à comprovação da
materialidade
e da
autoria
do crime imputado a
MARCELO
, uma vez que
flagrado
portando
armamento de uso permitido
, em
perfeito funcionamento
e
com aptidão para realização de disparos
, e não tendo logrado êxito a i. Defesa em demonstrar a ocorrência da
excludente de ilicitude do estado de necessidade
, de rigor a
manutenção

do decreto condenatório.

2.

Do pleito absolutório - atipicidade material:

Como segunda vertente, a i. defesa técnica defende sucintamente a
atipicidade material da conduta de posse irregular de arma de fogo e munições
, argumentando que das 27 (vinte e sete) munições apreendidas, 24 (vinte e quatro) dizem respeito a um armamento devidamente registrado e
“que continha como única reprovabilidade, o registro vencido” sic
; circunstância que, por si só, não justifica o enquadramento legal.

Sem razão
, contudo.

Conforme já aquilatado no tópico anterior, assim como o porte ilegal, a posse irregular de arma de fogo e munições é crime de perigo abstrato e mera conduta, de modo que é presumida a ocorrência de risco à segurança pública, sendo prescindível o resultado naturalístico à incolumidade física de outrem para que fique configurada a sua ocorrência.

Nessa linha intelectiva, a jurisprudência pátria passou a entender que
“
a atipicidade material somente poderá ser reconhecida quando, de antemão, verificar-se que o
comportamento não é capaz de ameaçar de forma relevante o interesse tutelado pela norma penal
”
(AgRg no HC n. 619.750/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 1/10/2021).

In casu
, conforme bem aquilatado na r. sentença reprochada, restou satisfatoriamente comprovado que, por ocasião do cumprimento de um mandado de prisão em decorrência da prática de outro delito, o réu foi surpreendido portando
uma pistola tipo Beretta calibre .22
e mantendo em depósito
uma espingarda calibre 12, marca Boito E.R. AMANTINO-2001, modelo cano Chamber 3”, n.º de série R073338-13
;
24 (vinte e quatro) munições intactas calibre 12, marca CBC
;
um cano extra, marca Chamber 3”, n.º de série R073338-13
;
02 (duas) munições de calibre .22
;
02 (duas) munições de calibre .25
;
um estojo com 06 (seis) peças de choque de cano
e
um adaptador para coronha
.

Além do mais, verifica-se que a eficiência dos aludidos artefatos bélicos foi devidamente atestada por meio de laudo pericial, circunstâncias que, em conjunto, demonstram a maior reprovabilidade do comportamento do réu e a efetiva ameaça ao interesse tutelado pela norma penal, a impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta; sendo despicienda a alegação defensiva acerca do registro da arma de fogo tipo espingarda.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A tese de insuficiência de provas para comprovar a prática dos delitos (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois demanda invariavelmente a reapreciação dos elementos fático-probatórios dos autos, valorados na sentença condenatória e confirmados pela Corte de origem de maneira suficientemente fundamentada. Precedentes. 2.
A orientação no sentido da possibilidade de reconhecimento da atipicidade material em determinados casos de apreensão de pequena quantidade de munições, desacompanhada de arma de fogo, naturalmente não se aplica às hipóteses do flagrante do próprio revólver, inclusive provido com munições e com lesividade atestada por laudo pericial.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1884165 ES 2021/0139392-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021).

Com essas considerações,
mantém-se a condenação
pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

3.

Da sanção basilar do delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03:

De outro lado, a i. Defesa questiona a
dosimetria
da pena operada em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo e munições, alegando, nesse ponto, que a
culpabilidade
, a
conduta social
e as
circunstâncias do crime
foram negativadas à míngua de fundamentação concreta, motivo pelo qual os aludidos vetoriais devem ser neutralizados, com a consequente
redução da sanção basilar ao patamar mínimo legal
.

Com efeito, verte da sentença que em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo, a sanção básica restou estabelecida
01 (um) ano
acima
do mínimo legal
, portanto, em 02 (dois) anos de detenção, ante a valoração desfavorável atribuída pelo juízo
a quo
a 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam, a
CULPABILIDADE
, a
CONDUTA SOCIAL
e as
CIRCUNSTÂNCIAS

do crime, as quais foram depreciadas com espeque nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, dado ao número de munições, 27 (vinte e sete), de 03 (três) diferentes tipos de armas.
O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira do que dispõe a súmula 444/STJ, em que pese possuir outras ações penais em seu desfavor.
A conduta social do acusado não é boa, porquanto condenado em primeiro grau por crime envolvendo violência doméstica em desfavor de sua companheira. E aqui, pontua-se o vício por cocaína, admitido inclusive na fase policial (fls.34/36), e a inevitável conclusão de que, conforme relatório de investigação (fls.78/88) e termo de apreensão (fl.70), o uso do entorpecente ocorria dentro da própria residência da família, no dia em que o acusado agrediu sua convivente. Ainda, saliente-se a estrutura de rinha de galos descoberta e a suspeita de envolvimento com a prática de crimes de elevado potencial ofensivo, de consumação permanente.
Não há nos autos elementos para avaliar a personalidade do agente.
As circunstâncias pesam em desfavor do acusado, haja vista que as armas só foram descobertas em razão de procedimento envolvendo violência doméstica, oportunidade em que se apreendeu resquícios de entorpecente utilizado, e até uma estrutura voltada para rinhas de galo
. Os motivos são comuns à espécie de crime, não desbordando do tipo penal. A vítima é toda a sociedade por isso tal circunstância será considerada neutra.”
(
vide
ID 191569186 – págs. 66/86). Grifei.

Com relação à
CULPABILIDADE
,
é sabido que,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade em concreto da conduta
perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, quando em confronto com a previsão ordinária do tipo penal,
podendo o julgador depreciar tal vetor octogonal

somente se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Dito de outra forma, a definição da
CULPABILIDADE
prevista no art. 59 do Código Penal
não deve ser confundida
com a
culpabilidade
que, juntamente com a
tipicidade
e a
ilicitude
, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, isto é, a culpabilidade composta pela
imputabilidade
,
potencial consciência de ilicitude
e
exigibilidade de conduta diversa
, haja vista que, se esta já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo punido.

Na hipótese em apreço, o fundamento aventado pelo juízo sentenciante para desabonar a
CULPABILIDADE
encontra lastro no acervo probatório dos autos, na medida em que, consoante bem aquilatado na r. sentença objurgada,
restou comprovada a apreensão de mais de 30 (trinta) munições de calibres diferentes, além de duas armas de fogo e acessórios
; o que, na linha intelectiva firmada no c. STJ, justifica a valoração negativa da culpabilidade, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, COM NUMERAÇÃO RASPADA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ARTEFATOS BÉLICOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. COMÉRCIO DE ARMAS NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A diversidade e a quantidade de artefatos bélicos é circunstância a ser considerada pelo julgador na fase da individualização da pena e constitui fundamentação idônea para a valoração da vetorial referente à culpabilidade
. 2. A vetorial relativa às circunstâncias do delito foi valorada negativamente em razão de ter sido praticado o comércio ilegal de armas na presença de dois filhos menores, o que constitui fundamento idôneo já que extrapola a descrição do tipo penal imputado. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 548253 PB 2019/0355377-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). Grifei.

À vista disso, mantém-se a valoração negativa conferida à
CULPABILIDADE
.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime,
sabe-se que
dizem respeito ao
modus operandi
utilizado para a prática delitiva
e às peculiaridades fáticas que, embora não integrem necessariamente o tipo penal, circundam o cometimento do ilícito no caso concreto.

Na hipótese em voga, a d. autoridade judiciária de primeira instância acertadamente ressaltou a maior censurabilidade na conduta do réu, na medida em que o réu foi surpreendido na posse das armas de fogo e munições por ocasião do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão decretados em outro processo criminal; peculiaridades que, assomadas às demais vicissitudes do caso concreto, justificam o desvalor conferido à aludida circunstância judicial.

Em sendo assim, de rigor manter o desabono conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS

do crime.

Por fim, no que pertine a carga negativa atribuída à
CONDUTA SOCIAL
do réu, verifico que
merece acolhimento a pretensão defensiva de neutralização da aludida vetorial
.

Ao discorrer acerca da referida circunstância, o MM. Juiz
a quo
ressaltou que para além de ter sido condenado em primeira instância por delito de violência doméstica,
MARCELO
confessou ser dependente químico e foi surpreendido na posse de inúmeros artefatos bélicos, demais disso, há notícias de que o réu mantinha em sua propriedade uma estrutura destinada à prática ilegal de “rinha de galo”; circunstâncias que, analisadas conjuntamente, seriam suficientes a justificar o desvalor conferido à sua conduta social (
ID 191569186 – págs. 66/86).

Contudo, analisando detidamente o pronunciamento judicial objurgado, verifico que os argumentos empregados pelo d. magistrado sentenciante para desabonar a aludida vetorial são inidôneos, na medida em que se confundem com àqueles utilizados para negativar as circunstâncias do crime; e, por isso, devem ser afastados, a redundar na neutralização do vetor referente à
CONDUTA SOCIAL
.

Com tais considerações,
mantém-se o desvalor conferido à culpabilidade e às circunstâncias do delito
; e, de outro lado, fica
afastada a carga negativa outrora conferida à conduta social do réu
, a qual deve ser considerada
neutra
.

Outrossim, considerando que o d. magistrado utilizou-se de idêntica fundamentação na dosimetria do delito de porte ilegal de arma de fogo,
de ofício
, procedo à
neutralização da vetorial referente à conduta social também em relação ao delito tipificado no art. 14, da Lei n.º 10.826/03
.

4.

Da pena intermediária do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições:

Lado outro, tenho que comporta acolhimento a pretensão defensiva de incidência da atenuante da confissão, na segunda etapa dosimétrica do crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/03.

Isso porque, ao ser inquirido durante a audiência instrutória, o ora apelante admitiu que, na data fatídica, quando abordado pelas autoridades,
estava portando a pistola tipo Beretta calibre .22 e as 06 (seis) munições respectivas; suscitando, contudo, a excludente de ilicitude do estado de necessidade
.

Sucede, que o c.
STJ
possui entendimento consolidado de que
"a atenuante da confissão espontânea
deve ser reconhecida
,
ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial
, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação"
(AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Portanto,
reconheço a presença da atenuante da confissão
espontânea em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, a qual deve incidir no
parâmetro de 1/6 (um sexto),
em atenção aos critérios estabelecidos na jurisprudência pátria (
ex vi
do
AgRg no REsp n. 2.056.208/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

5. Providência de ofício:

No caso em apreço, verifico que o MM. Juiz
a quo
fixou ao réu o
quantum
de 40 (quarenta) dias-multa para cada delito imputado, totalizando o montante de 80 (oitenta) dias-multa, unitariamente calculados no valor de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, é sabido que, nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.”
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Portanto, de rigor a readequação da quantidade de dias-multa estabelecidos na r. sentença em relação a cada um dos crimes pelos quais
MARCELO
retou condenado, cuja fixação devera guardar simetria com as respectivas penas privativas de liberdade.

-
Da materialização das novas reprimendas:

DO CRIME DO ART. 12, DA LEI 10.826/03:

Na primeira fase, fica mantido o desvalor conferido à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
, de modo que, seguindo o parâmetro adotado pelo d. magistrado singular, fica a sanção basilar estabelecida em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, e 12 (doze) dias-multa.

Nas etapas subsequentes, inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas, motivo pelo qual torno
DEFINITIVA
a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, e 12 (doze) dias-multa para o delito de posse irregular de arma de fogo e munições.

DO CRIME DO ART. 14, DA LEI 10.826/03:

Na primeira fase, fica mantido o desvalor conferido à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
, de modo que, seguindo o parâmetro adotado pelo d. magistrado singular, fica a sanção basilar estabelecida em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, reconhecida a incidência da atenuante da confissão no parâmetro de 1/6 (um sexto), fica a pena intermediária dosada em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e 10 (dez) dias-multa; a qual torno
DEFINITIVA
, à míngua de outras causas de aumento e diminuição da pena.

Mantém-se a incidência do concurso material de crimes.

Preservo o regime
semiaberto
para início da expiação da pena, bem como os demais termos da r. sentença reprochada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO FELIPE MORELO
, tão somente para o fim
de
afastar o desabono conferido à conduta social do réu
, bem como para
reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito do art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, reajustando-se as penas finais e definitivas do réu para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, e
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
preservados os demais termos da r. sentença proferida pelo d.
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.º 0009631-35.2018.811.0040
.

De ofício, procedo à readequação da pena de multa estabelecida na r. sentença, a qual passa a totalizar 22 (vinte e dois) dias-multa, mantido o valor unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024